Tribunal: STF
Processo: RE 1402910
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra a parte do acórdão no qual se entendeu pela ilegitimidade da aplicação da multa fiscal no percentual de 100%, sob o fundamento de ser confiscatória, reduzindo-a ao patamar de 50%.



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 2°; e 150, IV, da mesma Carta. Ao final, o recorrente requer o 



    “[...] provimento para reconhecer a constitucionalidade da multa de 100% aplicada pelo Município, seja pela inaplicabilidade da regra do não confisco prevista no inciso IV do art. 150 da CF às multas; seja pelo entendimento de que o percentual aplicado não viola a regra do não confisco [...].” (págs. 19-20 do documento eletrônico 17).



    O presente recurso perdeu o objeto.



    Isso porque a 1ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, com base no julgamento do REsp 1.060.210/SC (Temas 354 e 355 da Sistemática dos Recursos Repetitivos) pelo Superior Tribunal de Justiça, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015 (págs. 3-5 do documento eletrônico 42). 



    O referido órgão, exercendo o juízo de retratação, proferiu novo julgamento e reformou o acórdão anteriormente proferido para negar provimento à apelação interposta pelo Município de Cianorte/PR e julgar extinta a execução fiscal, tendo em vista o reconhecimento da ilegitimidade ativa tributária do município exequente para o lançamento e a cobrança do ISS sobre as operações de leasing questionadas. O novo acordão foi assim ementado:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INCIDÊNCIA DE ISS SOBRE OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DEFINIDA COM BASE NO ENTENDIMENTO CONSUBSTANCIADO PELO STJ NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL Nº 1.060.210/SC. LOCAL DO ESTABELECIMENTO DA PRESTADORA DE SERVIÇO DURANTE A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 406/68 E LUGAR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOB A ÉGIDE DA LC Nº 116/2003. CONTRATO COMPLEXO. SERVIÇO QUE SE PERFECTIBILIZA NO LOCAL DA APROVAÇÃO DO FINANCIAMENTO, ONDE SE CONCENTRA O PODER DECISÓRIO E A DIREÇÃO GERAL DA INSTITUIÇÃO. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO (por maioria).” (pág. 7 do documento eletrônico 14).



    Desse modo, a apreciação da pretensão formulada no recurso extraordinário encontra-se prejudicada, dada a perda superveniente de seu objeto. 



    Isso posto, julgo prejudicado o recurso (art. 21, IX, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator